Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. LAR DE REFERÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O lar de referência e o regime de convivência devem ser fixados observando-se o melhor interesse da criança.
2. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, de modo que o direito de visitas não é só dos genitores, mas também dos menores.
3. Considerando que o lar de referência e o regime de convivência foram fixados em atenção ao superior interesse do menor, privilegiando o resguardo dos seus direitos e a manutenção da sua rotina, aqueles devem ser mantidos nos moldes estabelecidos na sentença.
4. Apelação conhecida e desprovida.